Tribunal: STF
Processo: HC 58318
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
-"HABEAS CORPUS" - EMBARGOS INFRINGENTES EM MATÉRIA CRIMINAL - VOTO
DE DESEMPATE DO PRESIDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DO
TRIBUNAL, ÓRGÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO RECURSO -
ADMISSIBILIDADE, A VISTA DO QUE DISPÕE O ART. 615, PARAGRAFO 1., DO
C.P.P.